Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECENTES DO STJ. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS APRESENTADOS NA INICIAL. AFASTAMENTO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGOS 373 E 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. A desistência expressa de produção de outras provas na fase de especificação de provas impede o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa e a juntada de prova nova na fase recursal. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Nos moldes do art. 341, parágrafo único, do CPC, se a defesa é apresentada pelo Curador Especial, dispensa-se o ônus da impugnação específica, pois a lei lhe autoriza a responder genericamente ao pedido, justamente porque o órgão que exerce a curatela especial não conhece os aspectos fáticos da causa. Assim, uma vez apresentada a contestação por negativa geral, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial, afastando-se, assim, os efeitos da revelia de presunção de veracidade da matéria fática aventada no feito. 3. O ônus da prova incumbe à parte autora, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido.